Tribunal: TJBA
Processo: 8003647-91.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003647-91.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA, RODRIGO SARNO GOMES

APELADO: ALFREDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
TADEU VENTURA AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES A CONSORCIADO DESISTENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por uma administradora de consórcio contra acórdão que determinou a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente. A decisão embargada autorizou o desconto exclusivo da taxa de administração e fixou a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros de mora a contar do 31º dia após o encerramento do grupo. A embargante alega a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à aplicabilidade da cláusula penal e à suposta ausência de mora. Em contrarrazões, o consorciado embargado manifestou concordância com o pleito da administradora.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a existência das omissões apontadas no acórdão, relativas aos encargos dedutíveis e ao termo inicial dos juros moratórios na restituição de valores a consorciado desistente, e, adicionalmente, analisar os efeitos jurídicos da concordância do embargado com os termos do recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e completa todos os pontos controvertidos, especificando que a restituição devida deveria sofrer o desconto apenas da taxa de administração e estabelecendo os critérios para a incidência de juros e correção monetária, não havendo, portanto, os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios formais do julgado.

5. A concordância expressa do embargado com o pedido da embargante, formalizada nos autos, configura uma transação parcial sobre o direito em litígio, a qual deve ser homologada para conferir efetividade e segurança jurídica à decisão, pacificando o conflito entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo os vícios elucidados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração no que tange à rediscussão do mérito. 2. É possível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para homologar acordo superveniente celebrado entre as partes, ainda que ausentes os vícios formais, com o objetivo de promover a célere e efetiva resolução do litígio."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8003647-91.2016.8.05.0032
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e parte(s) recorridas
ALFREDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.